Tribunal: TJSP
Processo: 1501131-13.2019.8.26.0537
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501131-13.2019.8.26.0537/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante PAULINO DE OLIVEIRA COSTA, é embargado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501131-13.2019.8.26.0537/50000 -Voto no 32374
2
Voto:
32374
Embargos de Declaração:
1501131-13.2019.8.26.0537/50000
Comarca:
São Bernardo do Campo
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Embargante:
Paulino de Oliveira Costa
Embargado:
14a Câmara de Direito Criminal
Vistos...
Paulino de Oliveira Costa oferece
Embargos de Declaração, tendo por objeto o v. Acórdão de folhas
146/152 (principal), que, por votação unânime, deram parcial
provimento ao apelo interposto pelo ora embargante, para
redimensionar sua pena a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em
regime semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo
legal, mantida, no mais, a respeitável sentença apelada por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Alega omissão no v. Acórdão quanto à
não concessão do furto privilegiado. Busca aplicação somente a pena de
multa ou redução da pena em 2/3, vez que preenchidos os requisitos
legais descritos no art. 155, § 2o, do CP. (fls. 1/7).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501131-13.2019.8.26.0537/50000 -Voto no 32374
3
Os presentes embargos de declaração,
porque tempestivos, são conhecidos para discussão, mas ficam
inteiramente rejeitados.
Em
apertada
síntese,
Paulino
foi
condenado porque subtraiu, para si, uma peça de carne avaliada em R$
36,10 (trinta e seis reais e dez centavos), pertencente ao Supermercado
Pérola de Guaianazes, representado por Edgard Rogério Pacheco.
Não se apura qualquer mácula quanto à
dosimetria penal, devidamente individualizada, de forma explícita. Em
pese o afastamento da reincidência do embargante, restam configurados
os maus antecedentes pela prática de furtos.
O v. Acórdão assim consignou quanto
ao regime fixado e concessão de benefícios:
“Os maus antecedentes, pela prática
de vários furtos, justificam o regime prisional semiaberto e não
recomenda a concessão de benefícios.”
No caso em testilha, o que se pretende,
na realidade, não é a solvibilidade de eventual deficiência, mas a
rediscussão de questões que ficaram claramente decididas, alvitrando o
embargante a modificação da essência do v. Acórdão.
Vale ressaltar que cabe à Turma
Julgadora decidir conforme o seu entendimento a questão sub judice, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501131-13.2019.8.26.0537/50000 -Voto no 32374
4
estando atrelada às teses parciais e sempre antagônicas das partes, nem
impelida a aduzir comentários a respeito, ainda que para efeito de
prequestionamento.
Os declaratórios, sabe-se bem, não se
prestam para reexaminar matéria já devidamente enfrentada pela
decisão embargada, porquanto só devam ser admitidos para que o juiz
ou tribunal emita um provimento integrativo-retificador, visando a
colmatagem de lacuna, a harmonia lógica de contradições, a correção de
ambiguidade ou o esclarecimento de obscuridade, não sendo o caso dos
autos.
Nessa direção:
“1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619
do Código de Processo Penal, são cabíveis quando
houver, na sentença ou no acórdão ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão', não sendo
possível a interposição destes para rediscutir questões
anteriormente decididas, hipótese caracterizada na
espécie.(...)” (STJ, 6a Turma, EDcl no AgRg no HC no
122.788/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, DJe
03.08.2011)
Ante o exposto, REJEITO os presentes
embargos de declaração.